Tribunal: TJBA
Processo: 8000368-25.2020.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000368-25.2020.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA SELMA MAGALHAES DE ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO BRANDAO LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:
CAROLINA QUARANTINI LEITE, CARLOS AUGUSTO SANTOS MEDRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU SOBRE IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA RURAL. COBRANÇA INDEVIDA. TEMA 174/STJ. A jurisprudência consolidada no STJ, por meio do Tema 174, determina que a cobrança de IPTU não é devida sobre imóveis rurais utilizados para exploração agrícola, ainda que localizados em áreas urbanas, sendo aplicável, nesse caso, o ITR. No caso concreto, a apelante comprovou que os imóveis em questão são utilizados para fins agrícolas, o que afasta a incidência do IPTU, conforme entendimento do STJ. PERDAS E DANOS. INEXISTENCIA DE VALORES QUE DEVAM SER RESTITUIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível
nº
8000368-25.2020.8.05.0237
, em que figuram como parte recorrente
Ana Selma Magalhães de Araújo Silva
e parte recorrida o
Município de São Gonçalo dos Campos
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
dar provimento parcial ao recurso
, nos termos do voto do relator.